Tribunal: STF
Processo: RHC 60905
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO PARA A
APRESENTAÇÃO DE LAUDO REGULAR DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLOGICA.
EXCESSO DE PRAZO QUE EXISTE, SEM QUE HAJA JUSTIFICATIVA RAZOAVEL
PARA ELE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.